Tribunal: TJDFT
Processo: 0011485-60.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa.

1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. Em crimes dessa natureza, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – O fato de o réu negociar veículo tipo caminhonete com pessoa que sabia ser foragida da justiça sem exigir o documento do veículo deixa patente o dolo de receptar, tornando inviável absolvê-lo ou desclassificar o crime para receptação culposa.

3 – Apelação não provida.